Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722059-91.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS APELADO: MARTA MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS contra a sentença de ID 51577630. Na origem (ID 51577477), MARTA MARTINS DA SILVA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. Informou ser proprietária do imóvel localizado na Fazenda Saltador, ou Dois Irmãos e Cachoeira, na zona rural de Ceilândia-DF, com área de 265,5769 ha, registrado inicialmente com o n. 8.174 (atual n. 67.042) no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (escrituração atual compete ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Narrou que o bem lhe foi adjudicado por escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 16/08/2019. Mencionou que exerce a posse ininterrupta, mansa e pacífica do bem, e que o requerido turbou sua posse clandestinamente, ao construir sede festiva, em rua aberta por grileiros, dentro da fazenda. Ressaltou que a representante do requerido deve ter adquirido a posse de terceiro sem poderes para cedê-la. Afirmou que nunca negociou e nunca tolerou a invasão de terras, e que tentou reaver a posse da porção do terreno que lhe foi tomada, sem sucesso. Anota que o réu foi notificado extrajudicialmente para desocupação da área. Pediu a concessão de tutela de urgência e a procedência dos pedidos para que seja reintegrada na posse e indenizada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo uso do terreno no período de 10/06/2017 até a data da propositura da ação. A gratuidade de justiça foi concedida para a autora (ID 51577496), mas a tutela de urgência foi indeferida (ID 51577504). Na sentença (ID 51577630), o processo foi resolvido com exame do mérito ao ser julgado procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse da área de 5.000 km2, anteriormente ocupada pelo requerido, descrita no croqui de ID 153868628 como inserida no perímetro da Fazenda Saltador, ou Dois Irmãos e Cachoeira, localizada em Ceilândia-DF, e condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde 15/06/2022. A r. sentença também deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão de obras no local, e para que o requerido desocupe voluntariamente o imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51577632) diz que não pode arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Afirma que as despesas mensais com manutenção predial, remuneração de funcionários, contas de água, luz, materiais descartáveis e outras não especificadas consomem parte considerável de sua arrecadação. Alega ser entidade sem fins lucrativos e sustenta o direito subjetivo à assistência judiciária integral e gratuita. Menciona que o indeferimento da gratuidade de justiça implica em óbice ao acesso à justiça. Aduz que a revelia foi indevidamente reconhecida, uma vez que a contestação foi protocolada no último dia do prazo em 29/11/2022. Argumenta que essa situação fez com que não lhe fosse oportunizada a defesa, resultando que fossem considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, motivando a sentença que determinou a reintegração de posse da apelada em área diversa daquela por ele ocupada. Ainda em sede preliminar, suscita a ilegitimidade ativa da apelada, que supostamente não demonstrou que é proprietária e possuidora da área que ocupa. Diz que adquiriu legitimamente a área de 5.000 m2, medindo 94x53,20 consistente na chácara 11-A2 na DF 190 Km 06 em Ceilândia-DF, a qual é parte do imóvel registrado com o n. 64.939 no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ressalta que o imóvel pleiteado pela apelada tem a matrícula n. 67.402 no mesmo ofício de registro de imóveis. Alega que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrida. Ressalta que os imóveis são distintos e que não constava restrição de domínio alguma sobre o imóvel, cuja fração adquiriu de boa-fé de Elton Barbosa. Frisa que exerce posse mansa e pacífica do terreno e que não deve pagar a indenização a título de aluguel para a apelada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobretudo quando considerada a importância social de sua atuação em defesa de seus filiados. Em caráter de cumulação subsidiária de teses de defesa, alega que a indenização, caso mantida, é devida desde a citação válida em 09/09/2022, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil. No ponto, argumenta que o valor da indenização deve ser reduzido, mediante arbitramento em montante razoável, de acordo com o artigo 944 do Código Civil. Assevera que adquiriu a propriedade por meio da usucapião, pois entre a data em que adquiriu o terreno, 16/08/2016, e a adjudicação do imóvel pela apelada em 23/11/2021, transcorreram 5 (cinco) anos 3 (três) meses e 7 (sete) dias, atendendo à prescrição aquisitiva prevista no artigo 1.241 do Código Civil. Frisa que destina ao bem função social ao utilizá-lo para o desenvolvimento social e o bem-estar de seus filiados. Afirma que o caso se amolda à usucapião prevista no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1.239 do Código Civil, em que o prazo de mais de 5 (cinco) anos de propriedade e de exercício de posse mansa e pacífica transcorreu entre a data de aquisição do terreno em 16/08/2016 e a notificação extrajudicial feita pela apelada em 15/06/2022 para reaver o terreno. Argumenta que tem direito à indenização pelas benfeitorias, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, como possuidor de boa-fé, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o recebimento da apelação no duplo efeito, para sobrestar a determinação de desocupação do terreno no prazo de 30 (trinta) dias. Alega que os autos devem ser remetidos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nestes termos, em sede preliminar, pugna pelo afastamento da revelia, bem como pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes. Para tal, apresenta em cumulação subsidiária, as seguintes teses de defesa: a) reconhecimento da usucapião; b) redução da indenização devida à apelada, inclusive com alteração do termo inicial e c) indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões (ID 51577636), a apelada pleiteia o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. O apelante não demonstrou a hipossuficiência financeira alegada. Não exibiu a declaração firmada por seu representante estatuário, muito menos conferiu poder específico, na procuração (ID 51577507), para seu patrono a requerer em seu nome, nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil. Destaco que nenhum documento foi coligido com a contestação (ID 51577506) para comprovar as alegações fáticas sobre a hipossuficiência financeira alegada. A condição de não exercer atividade lucrativa não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente obtém ganhos, cujo montante não foi informado, muito menos demonstrado. O apelante não comprovou que as contribuições de seus filiados mal pagam as despesas regulares com manutenção predial, pagamento de empregados, serviços de água e de luz e com a aquisição de materiais descartáveis, entre outros gastos que não foram sequer especificados. A afirmação de miserabilidade sem a comprovação da suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo sem prejuízo da atividade sindical exercida consiste em baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622938, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1350989, 07066641820208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por certo, a mera alegação no sentido de que o pagamento dos encargos processuais inviabilizaria o funcionamento do apelante não se mostra capaz de embasar o deferimento do pedido, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência financeira. Com estas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 17:50:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora